Tribunal: TJMT
Processo: 1046134-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – CONSTRIÇÃO ILEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, não sendo possível a prática de atos executivos enquanto não revogado o benefício.
A constrição de verba salarial para satisfação de crédito cuja exigibilidade está suspensa é medida ilegal e inconstitucional, que compromete o mínimo existencial do devedor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046134-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), VALERI POTRICH - CPF: 174.401.811-15 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0018-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CORNELIUS RUPPEL - CPF: 412.328.600-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – CONSTRIÇÃO ILEGAL –
DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO
.

A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, não sendo possível a prática de atos executivos enquanto não revogado o benefício.

A constrição de verba salarial para satisfação de crédito cuja exigibilidade está

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1046134-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALERI POTRICH

AGRAVADO:

DUILIO PIATO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
VALERI POTRICH
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0014121-90.2013.8.11.0003, ajuizado por
DUILIO PIATO JUNIOR
, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo executado junto à empresa GV Comércio e Armazenagem de Cereais Ltda., determinando o desconto mensal em folha até a satisfação integral do débito, no valor atualizado de R$15.980,31
(quinze mil, novecentos e oitenta reais e trinta e um centavos).

Constata-se, pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo a continuidade dos descontos salariais, sob o argumento de estarem presentes os requisitos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta o agravante, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita desde o ano de 2015, circunstância expressamente reconhecida nos autos originários, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Alega que tal benefício jamais foi revogado e que o exequente não comprovou, em nenhum momento, eventual alteração de sua condição econômico-financeira apta a afastar o regime legal de inexigibilidade da obrigação.

Afirma que, não obstante a suspensão da exigibilidade, o cumprimento de sentença prosseguiu de forma irregular, culminando na decisão que autorizou a constrição direta sobre verba de natureza salarial, em afronta ao regime jurídico da gratuidade da justiça e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Argumenta, ainda, que a penhora deferida recai sobre rendimentos de caráter alimentar, indispensáveis à sua subsistência e à manutenção de tratamento médico contínuo, por se tratar de idoso, com 77 anos de idade, portador de grave enfermidade oncológica, submetido à cirurgia de grande porte, com necessidade permanente de acompanhamento médico, uso contínuo de medicamentos e realização periódica de exames, despesas que consomem parcela substancial de sua renda mensal.

Defende que a relativização da impenhorabilidade salarial constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrado, de forma concreta, que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor, o que, segundo afirma, não se verifica no caso concreto, diante do conjunto probatório que evidencia situação de
hipervulnerabilidade
econômica e clínica.

Sustenta, também, que inexiste título executivo exigível, uma vez que o crédito perseguido decorre de honorários sucumbenciais submetidos ao regime do art. 98, § 3o, do CPC, cujo prazo legal já teria transcorrido sem qualquer demonstração, pelo credor, da superação da hipossuficiência econômica do executado, razão pela qual requer, subsidiariamente, a extinção do cumprimento de sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo para afastar de imediato a penhora salarial e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos rendimentos percebidos ou, alternativamente, extinguir o cumprimento de sentença por ausência de título executivo exigível, além do pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e princípios constitucionais invocados, para fins de prequestionamento (
I
d. 337099899).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
15
/
12
/
202
5
,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal
(
I
d.
337719877
).

O agravado
Duilio

Piatto
Júnior apresenta
contraminuta,
sustentando a manutenção integral da decisão agravada.

Argumenta que o agravante não possui hipossuficiência econômica, uma vez que aufere aposentadoria por idade no valor de R$1.518,00
(mil, quinhentos e dezoito reais)
junto ao INSS, além de manter vínculo empregatício formal ativo com a empresa GV Comércio e Armazenagem de Cereais Ltda., com remuneração mensal líquida de R$3.571,91
(três mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e um centavos)
, totalizando renda mensal estimada de aproximadamente R$5.089,91
(cinco mil, oitenta e nove reais e noventa e um centavos)
.

Sustenta que houve alteração da situação econômica do agravante, que quando do deferimento da justiça gratuita em sede de embargos à execução estava desempregado e não auferia renda, conforme ele próprio destacou na exordial dos embargos.

Invoca a Resolução n. 90/2017 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que considera hipossuficiente aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três salários-mínimos, o que não seria o caso do agravante.

Defende que a penhora de 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do vínculo trabalhista é razoável e não compromete o mínimo existencial, pois após o desconto o executado ainda receberá R$2.500,34
(dois mil, quinhentos reais e trinta e quatro centavos)
de salário líquido, que somado ao benefício previdenciário de R$1.518,00
(mil e quinhentos e dezoito reais)
, totalizará R$4.018,34
(quatro mil, dezoito reais e trinta e quatro centavos)
mensais.

Ressalta que não foi pleiteada penhora sobre o benefício do INSS, recaindo a constrição exclusivamente sobre os rendimentos da relação laboral.

Argumenta ainda que o crédito cobrado possui natureza alimentar, por se tratar de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, sendo merecedor de tutela executiva efetiva e prioritária.

Destaca a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, conforme jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por fim, projeta que diante do percentual de 30%
(trinta por cento)
incidente sobre os rendimentos líquidos mensais, a liquidação integral da obrigação se dará em período inferior a 16 meses, preservando-se a capacidade de subsistência do agravante.

Requer o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão que determinou a penhora de 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do agravante junto à empresa GV Comércio e Armazenagem de Cereais Ltda. até a satisfação integral do crédito alimentar de honorários no valor de R$15.980,31
(quinze mil, novecentos e oitenta reais e trinta e um centavos)
(
I
d.
340744381
)
.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (
I
d. 337204865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão que determinou a penhora de 30%
(trinta por cento)
dos rendimentos do agravante, beneficiário da justiça gratuita, para a satisfação de crédito referente a honorários de sucumbência.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos etc.

A parte credora requer a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos pelo executado junto à empresa GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA (Id. 214214096).

Alega o exequente que é justo e razoável requerer a constrição dos vencimentos do executado, pelo menos no limite de 30% dos valores líquidos recebidos, eis que deve ser assegurado o seu direito de ver o crédito satisfeito.

Da análise dos autos, observa-se que o devedor foi intimado para efetuar o pagamento do débito exequendo, contudo não adimpliu voluntariamente a obrigação.

As tentativas de localização de bens em nome do executado pelos sistemas à disposição do juízo restaram infrutíferas.

Desta feita, no caso concreto, torna-se plenamente possível a penhora de percentual dos vencimentos líquidos do
executado, tal como pretende a credora. Sobre a matéria, o Código de Processo Civil preceitua que:

"Art. 833. São impenhoráveis:

IV. os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

§ 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o".

Não bastante isso, é cediço que a penhora de percentual do vencimento líquido do devedor tem inspiração na aplicação analógica da Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências, segundo a qual:

"Art. 2o (...) § 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites:

I -
a
soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito; e

II -
o
total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1o, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento.

Com efeito, conclui-se que o instituto da impenhorabilidade disposto no inciso IV, do artigo 833, do CPC, deve ser interpretado de modo a conferir utilidade à execução, preservar a segurança das relações jurídicas, evitando-se a inadimplência e a ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a adoção do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido do devedor é uma solução justa e que atende à equidade, à dignidade da pessoa humana e aos princípios fundamentais do sistema jurídico brasileiro, pois limita o comprometimento da verba penhorada a um patamar razoável, mesmo porque não se pode ignorar seu caráter alimentar, a fim de impossibilitar a subsistência do trabalhador e de sua família.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE PENHORA - PENSÃO - PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO MENSAL - POSSIBILIDADE. A verba salarial é impenhorável, conforme art. 649, IV, do CPC, por possuir caráter alimentar e preservar o mínimo para subsistência do
individuo
, a fim de satisfazer suas necessidades. Entretanto, essa impenhorabilidade deve ser interpretada de modo que confira utilidade à execução, permitindo-se a penhora parcial
dosalário
do devedor, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família, não excedendo, portanto, o limite de 30 % (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo devedor. (TJMG, Agravo de instrumento n.o
1.0702.05.262.962-4/004, Relator Des. Aparecida Grossi, DJE 15/04/2016).

No mesmo norte, inclusive, é o entendimento da Terceira Turma do STJ nos julgamentos do REsp 1.285.970/SP, de Relatoria do Ministro Sidnei Benetti,
DJe
08.09.14, além do REsp 1.326.394/SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
DJe
18.03.2013, ao admitirem a penhora de percentual de salário, ao fundamento de que a constrição não afetará a dignidade humana do devedor e que tal medida extrema decorre de obstáculos criados pelo próprio executado ao bom andamento da execução e consequente frustração da satisfação do direito do exequente. Outro não é o entendimento do Sodalício Mato-grossense, senão vejamos:

Ante o exposto,
defiro o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor VALERI POTRICHauferidos junto a empresa GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA
. Oficie à fonte pagadora para que proceda ao desconto de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, observando-se, depositando-os na Conta Única Judicial à disposição deste Juízo, até a satisfação integral do débito, cujo montante perfaz a quantia de R$ 15.980,31 (quinze mil novecentos e oitenta reais e trinta e um centavos), conforme se vê no Id. 214214104.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra
.
”

Conforme se extrai dos autos (
I
d. 337204865), foi deferido ao executado, ora agravante, o benefício da gratuidade da justiça, decisão esta que não foi objeto de revogação até o presente momento.

Nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas determina a suspensão da exigibilidade de tais obrigações.

Dessa forma, enquanto perdurar a condição de beneficiário, o crédito, embora existente e válido, não pode ser executado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESCONTO INDEVIDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que negou estorno de valores descontados a título de honorários sucumbenciais. O agravante, beneficiário da justiça gratuita, aponta descumprimento de acórdão que reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; e (
ii
) verificar se é cabível o estorno de valores descontados em violação à decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

4. O efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC confere ao acórdão o poder de substituir a decisão anteriormente impugnada, o que reforça a obrigatoriedade de
observância da suspensão reconhecida pela instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A gratuidade de justiça concedida ao vencido suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
. (...)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10356279420258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

A ordem de penhora, portanto, representa um ato de execução incompatível com o regime de inexigibilidade temporária a que a dívida está submetida.
Logo, a
decisão agravada, ao determinar a constrição de valores, ignorou a condição suspensiva que paira sobre a obrigação, tornando-se, por isso, prematura e ilegal.

É certo que o agravado, em sua contraminuta, apresentou robustos elementos de prova (
I
d. 340744381) que indicam uma aparente alteração na situação econômico-financeira do agravante, que hoje aufere renda mensal superior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, dada a
devolutividade
restrita do agravo de instrumento, a análise sobre a revogação do benefício da justiça gratuita não pode ser inaugurada nesta instância recursal.

A matéria devolvida a este Tribunal se limita ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu a penhora, não abrangendo a questão da manutenção ou não da gratuidade concedida.

Acolher os argumentos e as provas do agravado para, neste momento, chancelar a penhora, significaria, por via
transversa, revogar o benefício, o que configuraria clara supressão de instância.

A questão sobre a alteração da capacidade financeira do devedor deve ser primeiramente submetida e decidida pelo juiz de primeiro grau, no qual se garantirá o contraditório e a ampla defesa ao beneficiário.

Portanto, embora existam fortes indícios de que o agravante não mais faz jus à gratuidade, o caminho processual adequado é que o credor postule, perante o juízo de origem, a revogação do benefício, comprovando a modificação da situação de insuficiência.

Somente após uma eventual decisão revogatória é que a execução poderá ser retomada, com a consequente reanálise do pedido de penhora.

Ante o exposto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
,

ratificando a tutela recursal Id. 337719877,
reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, determinar o levantamento da penhora incidente sobre os rendimentos do agravante Valeri
Potrich
.

Ressalva-se, contudo, que a presente decisão não impede que o credor, ora agravado, postule perante o juízo de origem a revogação do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 100 do CPC, comprovando a alteração da capacidade financeira do devedor para, então, dar prosseguimento aos atos executivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026